Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-16.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009390-16.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO REZENDE FERREIRA - CPF: 005.285.981-98 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (ASSISTENTE), JOAS NUNES BATISTA - CPF: 020.961.001-86 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE DOTRÁFICO -
BIS IN IDEM
- NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - RECURSO DESPROVIDO.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (29.808,753 kg – vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas de pasta base de cocaína), justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A expressiva quantidade de droga aprendida e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

“[...] Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS)

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Sérgio Rezende Ferreira
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 175118601).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 175118611).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175118614).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180679656, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Sérgio Rezende Ferreira como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Consta dos autos que, na data do dia 19 (dezenove) de outubro de 2022, por volta das 11h00min, nas imediações do KM 08, BR 070, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado SÉRGIO REZENDE FERREIRA, após recebimento de maneira escusa, transportou com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 30 (trinta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína com peso aproximado de 29.808,753 (vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, agentes da Polícia Rodoviária Federal se encontravam em patrulhamento nas imediações da BR 070, nesta urbe, quando se dirigiram mais precisamente a altura do KM 08 e, em pleno exercício funcional, ordenaram que o condutor do veículo Honda/Civic LXR, de cor cinza e de placa QBP2B55 parasse o automóvel para a devida fiscalização de trânsito, com o fim de verificação dos itens obrigatórios do veículo alhures.

Em seguida, fora descortinado que o condutor era a pessoa do denunciado Sérgio e quando os agentes solicitaram a documentação pessoal e do veículo o denunciado se mostrou nervoso e disse não possuir documentação de identificação, apresentando, contudo, uma Carteira Nacional de Vigilante. Assim, com o fim de reunir informações, os agentes começaram a indagar o denunciado acerca dos dados ali constantes, mas este apresentou respostas conflitantes, razão pela qual, em face da fundada suspeita, tirocínio e experiência policiais, agentes de segurança solicitaram que o denunciado se dirigisse até a Unidade Operacional para continuidade da fiscalização.

Feito isso, quando os policiais entraram no veículo, constataram forte odor e em observação detida visualizaram alguns tabletes e, em razão disso, após acionar a perícia foi possível retirar do automóvel 30 (trinta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Neste momento, ao ser indagado informalmente, o denunciado apenas e tão somente informou que pegou o automóvel em um Posto de Combustível e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para esta urbe.

Quando dos interrogatórios em sede inquisitorial o denunciado, contudo, optou pelo silêncio constitucional que lhes assiste.” (Id. 175118544)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Inconformado, a defesa requer a reforma da sentença, pugnando pela alteração da dosimetria da pena e do regime inicial para cumprimento da reprimenda.

Da dosimetria da pena

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o aumento da pena basilar se deu de forma desproporcional e desarrazoada.

Para exasperar a pena-base em 2 (dois) anos, o juízo singelo fundamentou o aumento em razão da quantidade e da natureza da droga que, na hipótese, equivalem a 29.808,753 kg (vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas) de pasta base de cocaína, conforme laudo de constatação acostado aos autos (Id. 175118522 – pág. 1-4).

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria dapenainsere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (29.808,753 kg - vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas de pasta base de cocaína), autorizam o aumento da pena basilar em 02 (dois) anos.

Sobre o assunto, vejamos o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5
. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 649526 MS 2021/0064441-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021) (destaquei)

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante. Isso porque, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, aliado ao transporte intermunicipal, a forma de acondicionamento (30 tabletes de pasta base de cocaína), a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado (abertura não original na face interna posterior das caixas de ar), a remuneração paga para o transporte, somado ao alto valor do entorpecente, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, não é razoável supor que o transporte de 29.808,753 kg (vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas) de uma droga de alto valor como é a cocaína, seria confiado a um “traficantede primeiraviagem”; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida do acusado.

Consoante o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.33,§ 4º, da Lei n.11.343/2006
.” (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nessa mesma linha, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos, assim, é inviável a incidência do tráfico privilegiado quando o réu se dedica às atividades criminosas, o que pode ser extraído das circunstâncias fáticas, ante o transporte intermunicipal de elevada quantidade de entorpecente.” (TJ-MT 10002884920228110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Não bastasse, é descabida a alegação de que a negativação da quantidade e qualidade da droga na primeira e na terceira fase dosimétrica constitui
bis in idem
, pois “
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS).

Quanto ao pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente a quase 30kg (trinta quilogramas) de cocaína.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023